Tribunal: TJMT
Processo: 1023397-38.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023397-38.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISAC BATISTA - CPF: 209.347.501-49 (APELADO), SILBENE DE SANTANA SILVA - CPF: 718.279.511-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REVISÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO PELO CONSUMIDOR – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação e assinatura do consumidor, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1023397-38.2018.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

ISAC BATISTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da ação indenizatória/revisão de consumo por danos morais c/c obrigação de fazer ajuizada por
ISAC BATISTA
, que julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar inexigível a recuperação de consumo da fatura no valor de R$1.276,86 (mil duzentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos), bem como condenar a requerida, ao pagamento no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) pelos danos morais sofridos, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento. Além disso, condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Irresignada, a apelante alega que o registro fotográfico comprova a adulteração externa na medição da unidade consumidora do apelado.

Sustenta que em cumprimento ao artigo 133 da Resolução 414/2010 da ANEEL, notificou o consumidor de todo procedimento, e consignou o direito de apresentar defesa administrativa, a qual sequer foi ofertada.

Desse modo, aduz que que a cobrança da fatura impugnada não foi feita de forma sumária, muito menos unilateral, uma vez que seguiu os preceitos da legislação setorial aplicável, sendo cobrado por meio de elaboração de planilha de base de cálculo para faturamento, apurando-se o período que perdurou a irregularidade.

Assim sendo, pugna provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença para julgar totalmente improcedente a presente demanda. (Id 66625984)

Contrarrazões ofertadas no Id 66625989, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido no Id 66625986.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se se a controvérsia em verificar se é devida a cobrança realizada pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em razão da apuração de irregularidade no sistema de medição de energia elétrica imputado a
ISAC BATISTA

Após regular processamento do feito, o Magistrado julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar inexigível a recuperação de consumo da fatura no valor de R$1.276,86 (mil duzentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos), bem como condenar a requerida, ao pagamento no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) pelos danos morais sofridos. Além disso, condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Contra essa decisão, a apelante alega que o registro fotográfico comprova a adulteração externa na medição da unidade consumidora do apelado, bem assim sustenta que em cumprimento ao artigo 133 da Resolução 414/2010 da ANEEL, notificou o consumidor de todo procedimento, e consignou o direito de apresentar defesa administrativa, a qual sequer foi ofertada.

Desse modo, aduz que que a cobrança da fatura impugnada não foi feita de forma sumária, muito menos unilateral, uma vez que seguiu os preceitos da legislação setorial aplicável, sendo cobrado por meio de elaboração de planilha de base de cálculo para faturamento, apurando-se o período que perdurou a irregularidade, razão pela qual pugna provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença para julgar totalmente improcedente a presente demanda.

Pois bem. De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja,
“constatação de ligação invertida no boner do medidor de energia da parte autora”.

Na hipótese, a apelante se desincumbiu do ônus da prova quanto à irregularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução n. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que instruiu o feito com: cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção n. 667383, no qual consta a assinatura do autor
Isac Batista,
com a observação
“unidade consumidora ligado com desvio de uma fase na rede baixa tensão”
(Id 66625962), fotografias indicando as irregularidades encontradas, o demonstrativo de cálculo e carta de notificação. (Ids 66625966 e 66625967)

Assim, com
provada a falha no registro de consumo deve ser reconhecido o direito da recorrente à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade, devendo ser responsabilizado pelo débito constatado pela concessionária de serviço público.

No mais
, configurada a legalidade da cobrança de débito resultante da alteração no medidor de energia elétrica, não há falar em indenização por danos morais.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NO MEDIDOR –
ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa no 414/2010).

Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial.

No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pela esposa do cliente, juntou aos autos as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, acostou memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo que após a inspeção passou a ser maior, o que legitima a cobrança realizada no presente feito”

(N.U 1000730-07.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMO NÃO FATURADO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO –
OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO DA ANEEL – COBRANÇA DA DIFERENÇA DEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da receita.
Deve ser demonstrada nos autos a observância do devido processo legal administrativo, mediante obediência às disposições legais, bem como pelo efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa
”
(N.U 1006287-46.2018.8.11.0002 DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, no sentido de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo-se, por consequência o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020